Tribunal: TJES
Processo: 5014295-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014295-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5014295-84.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ MARIA DE ARAÚJO

IMPETRANTE: PAULA MAROTO GASIGLIA

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTRAVIO DE PÁGINAS DO INQUÉRITO POLICIAL. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE COM HISTÓRICO DE FUGA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

O extravio de 25 folhas do inquérito policial, por si só, não contamina a ação penal, pois o inquérito é uma peça de natureza meramente informativa, e eventuais irregularidades na fase inquisitorial não se traduzem em nulidade absoluta do processo judicial, que se desenvolve sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A decretação de nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso. A defesa não comprovou a indispensabilidade do conteúdo das folhas faltantes para a tese defensiva, ou que sua ausência cause um prejuízo efetivo que não possa ser sanado durante a instrução processual.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta atipicidade da conduta, extinção de punibilidade ou ausência de justa causa, o que não foi demonstrado na presente impetração. A justa causa para o recebimento da denúncia se baseou nos elementos de autoria e materialidade suficientes, e a instrução processual está em pleno andamento.

A manutenção da prisão cautelar é necessária e proporcional para a garantia da ordem pública. O paciente, que responde a diversas ações penais por homicídio, possui condenação por roubo e histórico de três fugas do sistema prisional, demonstra periculosidade acentuada e risco de reiteração criminosa.

A via do Habeas Corpus não é adequada para o exame aprofundado de questões probatórias.

Ordem denegada.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5014295-84.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ MARIA DE ARAÚJO

IMPETRANTE: PAULA MAROTO GASIGLIA

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de J
osé Maria de Araújo
, denunciado pela prática de dois homicídios qualificados (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP), bem como por associação para o tráfico de drogas (art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 10.826/03), alegando vício insanável no curso da ação penal originária.

Nesse sentido, argumenta a impetrante, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta em razão do extravio de parte do inquérito policial (fls. 298 a 322), alegando cerceamento de defesa, violação ao contraditório, quebra da paridade de armas. Assim, pugna pelo trancamento da ação penal e consequente expedição de alvará de soltura.

Na forma da r. Decisão id. 15693628, o este e. Desembargador Relator indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, por reputar ausentes os requisitos autorizadores da medida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 15836292.

O Parecer da Procuradoria de Justiça, requer o conhecimento e no mérito a denegação a ordem de Habeas Corpus no id. 16011941.

Passo a decidir.

Conforme relatado, a impetração busca o trancamento da ação penal em virtude de suposto cerceamento de defesa decorrente do extravio de 25 folhas do inquérito policial. Contudo, a tese defensiva não encontra amparo nos fatos, no direito ou na jurisprudência. A denegação da ordem é medida que se impõe.

O inquérito policial, como cediço, é uma peça de natureza informativa, ou seja, sua função é subsidiar o Ministério Público na formação da
opinio delicti
(opinião sobre o delito)
, fornecendo elementos para o oferecimento da denúncia.

Nesse sentido, o extravio de páginas ou documentos, não têm o condão de contaminar a ação penal subsequente.

Além disso, quanto a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa, depende da demonstração de prejuízo concreto para a defesa, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sempre prejuízo)
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Nesse caso, a defesa não comprovou qual prejuízo efetivo foi causado pela ausência das folhas do inquérito policial. Ou seja, a mera especulação de que o depoimento de uma testemunha chave se encontrava entre as folhas extraviadas não é suficiente para anular a persecução penal.

Quanto ao trancamento da ação penal, por sua vez, é uma medida excepcionalíssima, que só deve ser adotada em casos de manifesta atipicidade da conduta, extinção de punibilidade ou ausência de justa causa.

Por fim, a prisão cautelar do paciente José Maria de Araújo é necessária e proporcional, pois as informações do processo revelam que o paciente responde a diversas ações penais por homicídio, possui condenação por roubo e histórico de três fugas do sistema prisional.

Tais elementos, por si só, demonstram a periculosidade do paciente e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Ademais, a soltura do paciente representaria um risco à sociedade, em virtude da possibilidade de reiteração criminosa e de fuga, o que não pode ser admitido.

Logo, vislumbro, por ora, que a manutenção da custódia é a medida que visa assegurar a aplicação da lei penal no caso em concreto.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, mantendo a decisão que indeferiu a liminar e, por consequência, a Ação Penal em curso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.